Tribunal: CARF
Processo: 11128.723334/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/03/2008 a 17/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. DESCRIÇÃO CLARA E SUFICIENTE DA CONDUTA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade o auto de infração que descreve e perfeitamente identifica a conduta e materialidade constatada, ainda que de forma concisa e objetiva, permitindo o amplo direito de defesa, como ocorrido na espécie em julgamento
DECADÊNCIA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS. NORMA ESPECIAL. Súmula 184 do CARF
Em se tratando de infrações aduaneiras, a decadência segue o regramento especial disposto no art. 139 do Decreto-lei no 37/66, que dispõe que o prazo de decadência para impor penalidades é de 5 anos a contar da data da infração, consoante Súmula 184 do CARF.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AGENTE DE CARGA. SÚMULA CARF No 187.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga, não havendo que se cogitar de sua ilegitimidade passiva.
INFRAÇÃO CAPITULADA NO ARTIGO 107, IV, e do DECRETO 37/1966. ONUS DA PROVA. FISCO.
É dever do Fisco demonstrar por meio de telas dos sistemas da SRFB e dos demais documentos correlatos a prática das infrações. Simples planilha não tem o condão de, isoladamente, comprovar as respectivas infrações.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.723334/2013-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.735 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
APL AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/03/2008 a 17/12/2008
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
DESCRIÇÃO
CLARA
E
SUFICIENTE DA CONDUTA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade o auto de infração que descreve e perfeitamente
identifica a conduta e materialidade constatada, ainda que de forma concisa e
objetiva, permitindo o amplo direito de defesa, como ocorrido na espécie em
julgamento
DECADÊNCIA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS. NORMA ESPECIAL.
Súmula 184 do CARF
Em se tratando de infrações aduaneiras, a decadência segue o regramento
especial disposto no art. 139 do Decreto-lei no 37/66, que dispõe que o prazo
de decadência para impor penalidades é de 5 anos a contar da data da infração,
consoante Súmula 184 do CARF.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia
espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102
do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AGENTE
DE CARGA. SÚMULA CARF No 187.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no
37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga, não havendo que se
cogitar de sua ilegitimidade passiva.
INFRAÇÃO CAPITULADA NO ARTIGO 107, IV, “e” do DECRETO
37/1966. ONUS DA PROVA. FISCO.
É dever do Fisco demonstrar por meio de telas dos sistemas da SRFB e dos
demais documentos correlatos a prática das infrações. Simples planilha não
tem o condão de, isoladamente, comprovar as respectivas infrações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.723334/2013-68
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.735 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723334/2013-68

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e acolher em parte a preliminar de decadência, para cancelar os
lançamentos relativos aos fatos geradores ocorridos nas datas de 31/03/2008, 11/04/2008,
02/05/2008, 29/05/2008, 18/06/2008, 02/07/2008, 07/07/2008 e 22/07/2008, e, no mérito, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reais - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares de Oliveira,
Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto as fls. 147-166 em face da r. decisão de
fls. 120-134, pugnando pela nulidade ou reforma do r. julgado, cujos fundamentos são os
seguintes:
- em sede preliminar pleiteia a aplicação da decadência;
- é parte ilegítima por tratar-se de agencia marítima;
- no mérito sustenta ter havido a denúncia espontânea;
- em relação a dois embarques ocorridos no domingo, o prazo dos 07 dias inicia-se a partir do
primeiro dia util seguinte qual seja, segunda feira. Neste sentido, os embarques dos Navios MSC
China, datado de 23/03/2008 (domingo) e Data de registro: 31/03/2008, bem como do Navio
Westfalia Express, datado de 04/05/2008 (domingo) e Data de registro: 12/05/2008 não estariam
intempestivos.
- por fim aduz violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
A decisão recorrida julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
recorrente, sustentando, em síntese que:
- a decadência deve obedecer o regramento previsto no 173, I do CTN, motivo pelo qual não se
configurou.
- parte é legítima pois as INs 800/2007, 28/1994, Dec. 37/1966, equiparam o agente marítimo ao
transportador.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.735 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723334/2013-68

- inaplicável a denúncia espontânea até por força da Súmula 126 do CARF.
- em respeito a Súmula 02 do CARF não se abordam as questões de violações principiológicas.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.
O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento.
2
DAS PRELIMINARES:
a) Decadência.
Esta preliminar deve ser parcialmente acatada. O artigo 139 do Decreto n 37/1966
é aplicável para as infrações de natureza aduaneira. A regra da contagem do prazo nele
estabelecida é perfeitamente aplicável ao caso em tela. Eis a sua redação:
Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor penalidade,
a contar da data da infração.
Em reforço, transcreve-se a Súmula 184 desta Egrégia Corte:
O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5 (cinco)
anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139, ambos do Decreto-
Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o 6.759/2009.
Compulsando os autos, observa-se que a intimação do recorrente ocorreu na data
de 26 de Julho de 2013 (fls. 29). Por outro lado o Auto de Infração comporta 17 infrações de
prestações de informações intempestivas capituladas no artigo 107, IV, “e” do Decreto 37/1966,
todas elas praticadas no período entre 31/03/2008 a 17/12/2008.
Seguindo essa lógica e considerando que o prazo dos cinco anos é contado da data
da infração até a efetiva intimação do contribuinte, resta patente a existência da DECADÊNCIA
para as infrações praticadas até a data de 26 de Julho de 2008.
Neste compasso, enquadram-se as infrações datadas de 31/03/2008; 11/04/2008;
02/05/2008;29/05/2008;18/06/2008;02/07/2008;07/07/2008; 22/07/2008. Ao total são oito.
Com a devida vênia, não se sustenta a argumentação da decisão recorrida de que a
regra do 173, I do CTN é aplicável para infrações de natureza aduaneira. Pelo contrário. É
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.735 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723334/2013-68

aplicável para sanções de natureza tributária e, mesmo assim, quando não há o efetivo
pagamento, por exemplo de tributos.
b) Da nulidade.
Com a devia vênia, não há nos autos caso de nulidade. O contribuinte teve acesso
as acusações que lhes fora imputada e as impugnou, em todas as instancias e nas formas
previstas em lei.
O fato do Auto de Infração contemplar infrações já decaídas não o anula.
Inexistem as situações previstas no artigo 59 do Dec. 70.235/1972 que venham a viciar e anular
os atos do processo.
Portanto, não merece prosperar esta tese.
3
DO MÉRITO.
c) Da Denúncia Espontânea.
A recorrente aduz que, mesmo que se considerar como válida a aplicação da
sanção, deve-se levar em conta que houve a prestação da informação antes de qualquer
procedimento fiscalizatório. Por conseguinte, há de se atrair os efeitos jurídicos do instituto da
denúncia espontânea, de modo que se torna inaplicável a s, novamente não merece prosperar
seus argumentos.
Novamente não prospera o respectivo argumento. A Súmula 126 do CARF é
clara. Veja-se:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conformePortaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Não obstante os argumentos já externados, destaca-se que não se trata de
posicionamento isolado pelo Egrégia Corte, posto que o próprio Egrégio STJ é firme no
direcionamento de aplicação de penalidades quando de atraso de declarações de natureza
tributárias e aduaneiras, assim abrangidas as obrigações acessórias autônomas no caso em
comento.
d) Das Infrações cujos embarques foram realizados no domingo:
Insurge o recorrente pela tempestividade dos registros referentes a:
- Navios MSC China, datado de 23/03/2008 (domingo) e Data de registro: 31/03/2008;
-Navio Westfalia Express, datado de 04/05/2008 (domingo) e Data de registro: 12/05/2008;
Segundo o recorrente deve ser aplicada a regra de contagem de prazos do
Processo Administrativo Fiscal, qual seja, iniciar ou findar em dias úteis. Todavia o SISCARGA
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.735 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723334/2013-68

estava disponível para prestação das informações no domingo. Não se aplica a regra do PAF para
despachos aduaneiros.
Sendo assim, não prospera também este argumento.
e) Da Plena Legitimidade Passiva da Recorrente e sua responsabilidade
solidária com a empresa de Navegação.
Não existem dúvidas acerca da legitimidade passiva da empresa que exerce o
agenciamento marítimo para responder pelas infrações aduaneiras, especialmente no que toca a
prestação de informações de forma extemporânea, sujeitando-se assim à respectiva multa.
O interesse econômico existente entre o transportador e o seu representante em
solo nacional não se limita apenas as contraprestações e respectivas remunerações pelos serviços
desempenhados por cada parte.
Há efetiva representação, consistente em atos que resultam em relações aduaneiras
específicas de modo que produzem efeitos jurídicos de ordem imediata, motivo pelo qual atrai-se
as responsabilidades conjuntamente.
Até mesmo por força da análise conjunta dos artigos 4o §§ 1o e 2o da INSRFB 800
de 2007, 674, I o RA, 124, I, CTN, inciso II do parágrafo único do art. 32 c.c. inciso I do art. 95,
ambos do Decreto-Lei 37, de 1966, com redação dada pela Medida Provisória 2.158-35, de 2001,
nota-se que a relação entre ambos é de tal monta que os próprios atos por eles praticados se
complementam, a exemplo do fornecimento do Manifesto pelo Armador e dos Conhecimentos
de Embarque por parte dos Agentes Marítimos. De um lado uma parte identifica a carga total em
seu navio e o outro as individualiza. Apenas uma exemplo da complementariedade das
atividades entre ambos.
Neste sentido, importante trazer aos autos a transcrição dos dispositivos que
tratam do interesse comum na realização dos atos aduaneiros que resultam em fatos geradores
e/ou infrações aduaneiras. Eis os dispositivos em comento:
INSRFB 800 de 2007-
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
CODIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL-
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
REGULAMENTO ADUANEIRO-
Art.674.Respondem pela infração:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.735 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723334/2013-68

I-conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática ou dela se beneficie;
DECRETO 36/1966-
Art.32. É responsável pelo imposto:
Parágrafo único.É responsável solidário:
II-o representante, no País, do transportador estrangeiro;
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
Observa-se destarte, sem maiores exercícios hermenêuticos, a clara e inequívoca
legitimidade da empresa recorrente para figurar no polo passivo deste processo. A propósito, há
vasto repertório jurisprudencial por parte desta Colenda Corte neste sentido, a saber:
Numero
do
processo:10916.000016/2011-14-
Turma:3a
TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS- Câmara:3a SEÇÃO- Seção:Câmara Superior de Recursos
Fiscais- Data da sessão:Tue Jun 16 00:00:00 GMT-03:00 2020- Data da
publicação:Thu Jul 30 00:00:00 GMT-03:00 2020- Ementa:ASSUNTO: PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 18/07/2006, 06/08/2006,
16/08/2006, 30/08/2006, 19/10/2006, 03/11/2006, 07/11/2006, 26/11/2006, 27/11/2006,
30/11/2006,
02/12/2006,
11/12/2006,
12/12/2006,
27/12/2006,
07/01/2007
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA. O agente
marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em caso
de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.
Numero do processo:10711.725802/2011-24. Turma:Segunda Turma Extraordinária
da Terceira Seção. Seção:Terceira Seção De Julgamento. Data da sessão:Wed Apr 08
00:00:00 GMT-03:00 2020. Data da publicação:Mon May 18 00:00:00 GMT-03:00
2020. Ementa:ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador:
17/05/2008 PENALIDADE. SISCOMEX. AGÊNCIAS MARÍTIMAS. CONDIÇÃO
DE MANDATÁRIAS. NÃO CUMPRIMENTO DE PRAZO. As agências
marítimas na figura de mandatárias, são responsáveis na prestação de informações
da carga no Sistema/Siscomex Carga nos prazos estabelecidos nas leis vigentes, sob
pena de multa do art. 107 da Lei no 10.833/03. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE
REJEITADA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
AGÊNCIAS MARÍTIMAS E TRANSPORTADOR. Há responsabilidade solidária
entre o representante do transportador estrangeiro em solo nacional (agência
marítima) e o transportador, segundo disciplinado expressamente no artigo 32,
parágrafo único, inciso II, do Decreto-Lei no 37/1966 e na IN RFB no 800/2007.
ART. 135 DO CTN. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGÊNCIAS MARÍTIMAS NA CONDIÇÃO
DE MANDATÁRIAS. São solidariamente responsáveis, nos termos do inciso III do art.
135, do CTN, os mandatários, pois possuem poderes de gerência frente ao transportador
quando infringir a norma legal, por desatender o prazo previsto na Instrução Normativa
RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. ATRASO NAS INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. O atendimento
extemporâneo da obrigação acessória correspondente ao Siscomex/Siscomex Carga pela
agência marítima, não possibilidade a fruição do benefício da denúncia espontânea.
Súmula
CARF
no
126.
Numero
da
decisão:3002-001.234.
Nome
do
relator:SABRINA COUTINHO BARBOSA.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.735 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723334/2013-68

Perfilhando o mesmo entendimento acerca da legitimidade passiva e,
especialmente, da solidariedade entre as partes, interessante se mostra transcrever alguns
lecionamentos doutrinários:
Pessoas com interesse comum na situação que configura o fato gerador da obrigação
principal podem ser solidariamente responsabilizadas independentemente de lei que o
estabeleça. A solidariedade, no caso, decorre diretamente do disposto no art. 124, I, do
CTN, que não depende de regulamentação ou de edição de lei ordinária específica.
(MACHADO. Hugo de Brito. Código Tributário Nacional: anotações à Constituição, ao
Código Tributário Nacional e às Leis Complementares 87/1996 e 116/2003 / Hugo de
Brito Machado Segundo. – 6. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017,p. 275).
A solidariedade é um instituto jurídico que define o grau das relações entre os
devedores e entre estes e o credor, indicando que cada um responde pela dívida toda,
sem benefício de ordem. O Código Civil dispõe sobre a solidariedade em seus arts. 275
a 285. O CTN torna inequívoca a ausência de benefício de ordem para os devedores
solidários (art. 124, I e parágrafo único) e que, quando há solidariedade, “o pagamento
efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais”, “a isenção ou remissão de crédito
exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo,
nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo” e “a interrupção da
prescrição,em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais”
(art. 125, I, II e III, do CTN). O art. 124 do CTN diz que são solidariamente obrigadas
as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal (art. 124, I) e deixa ao legislador ordinário estabelecer outros casos
de solidariedade (art. 124, II). Têm interesse comum aqueles que figuram
conjuntamente como contribuintes. (Paulsen, Leandro Curso de direito tributário
completo / Leandro Paulsen. – 8.ed. – São Paulo: Saraiva, 2017, p. 216-217).
Sempre que haja mais de um devedor, na mesma relação jurídica, cada um obrigado ao
pagamento da dívida integral, dizemos existir solidariedade passiva, na traça do que
preceitua o art. 264 do Código Civil brasileiro. O interesse comum dos participantes na
realização do fato jurídico tributário é o que define, segundo o inc. I, o aparecimento da
solidariedade entre os devedores... Numa operação relativa à circulação de mercadorias,
ninguém afirmaria inexistir convergência de interesses, unindo comerciante e
adquirente, para a concretização do fato, se bem que o sujeito passivo seja aquele
primeiro. Da mesma forma, nas prestações de serviços, tanto o prestador quanto o
tomador do serviço têm interesse comum no evento, e nem por isso o sujeito passivo
deixa de ser o prestador. CARVALHO, Paulo de Barros Curso de direito tributário /
Paulo de Barros Carvalho. - 31. ed. rev. atual. - São Paulo: Noeses, 2021, 350-351).
Não havendo mais espaços para digressões acerca da legitimidade passiva e
interesse comum que resulta na solidariedade entre o Armador Estrangeiro e o Agente Marítimo
situado aqui no Brasil, passa-se a análise da infração propriamente dita.
f) Das Infrações.
Em relação as infrações, tem-se que encontram-se devidamente comprovadas,
motivo pelo qual o contribuinte deve ser responsabilizado, salvo aquelas que encontram-se
decaídas.
g) Das violações principiológicas.
Em respeito a Súmula 02 do Egrégio CARF, entende-se que não há possibilidade
de discussão acerca de violações principiológicas no âmbito desta Corte.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.735 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723334/2013-68

Neste sentido, dispõe a Súmula que:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
4
Do Dispositivo.
Isto posto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade, acolho a
preliminar de decadência para cancelar os lançamentos dos fatos geradores ocorridos nas
seguintes
datas:
31/03/2008;
11/04/2008;
02/05/2008;29/05/2008;18/06/2008;02/07/2008;07/07/2008; 22/07/2008.
No mérito nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 185
DF CARF MF
Original